Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705032-75.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ITSPAY TECNOLOGIA S/A., A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA., JOSÉ LUIZ RORIZ DE ARAÚJO RECORRIDO: DANILO DIAS, JOAÃO VICTOR BALOGH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Verificada a presença dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe. 3. Em que pese o inconformismo deduzido pelos agravantes, não verifico motivos para alterar o entendimento lançado pelo douto Juiz singular. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 125, 135, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, sustentando a legalidade da Cláusula 8a do Acordo de Acionistas que prevê a obrigação de não concorrência a todos os signatários; c) artigos 106 e 171, ambos da Lei 6.404/76, por entender ilegal a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral; d) artigo 300 do CPC, asseverando a necessidade de cassar a tutela de urgência concedida em primeiro grau de jurisdição, uma vez que inexistentes os requisitos para a concessão. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584, e Joaquim Guilherme Rosário Fusco Pessoa de Oliveira, OAB/DF 14.343. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1595936/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 113, 125, 135, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, 106 e 171, ambos da Lei 6.404/76, uma vez que mencionados dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no REsp 1739227/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/9/2018). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1155560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 300 do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que estão presentes os elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e acolher a tese recursal, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584, e Joaquim Guilherme Rosário Fusco Pessoa de Oliveira, OAB/DF 14.343. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004